Tribunal: TJSP
Processo: 1007319-17.2021.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – Descontos em benefício previdenciário – Cartão de crédito consignado – Alegação de não contratação – Sentença de improcedência – Apelo do autor – Declaração de inexigibilidade do contrato digital - Banco que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a aquiescência do autor para contratação – biometria facial – mera fotografia do autor -

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – Descontos em benefício previdenciário – Cartão de crédito consignado – Alegação de não contratação – Sentença de improcedência – Apelo do autor – Declaração de inexigibilidade do contrato digital - Banco que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a aquiescência do autor para contratação – biometria facial – mera fotografia do autor - ausência de demonstração de ciência do contratante acerca dos termos do contrato – relação de consumo – vulnerabilidade do autor verificada - Necessário o retorno das partes ao estado anterior – Repetição do indébito em dobro – Inadmissibilidade - Ausente a demonstração de má-fé do banco, repetição do indébito deve ser fixada na forma simples – Danos morais - Não configurados – Ausente prova da ofensa à honra, à dignidade ou à imagem da pessoa - Entendimento majoritário da C. Câmara – Litigância de má-fé - Afastada - Sentença reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.